Tribunal: TJES
Processo: 5013735-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA
-
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS - NATUREZA ABSOLUTA - AÇÃO ANULATÓRIA - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DAS DEMANDAS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais é de natureza absoluta, eis que estatuída por norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida ex officio pelo julgador
.

2.
Ainda que manejadas ações anulatórias perante os Juízos da Fazenda e nas quais objetive a anulação dos autos de infração que embasam a ação de execução fiscal, não há que se falar na possibilidade de reunião das demandas, seja por conexão ou continência
.

3.
Tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

4.
Estando a validade do título executivo que embasa a execução fiscal submetida ao crivo do Poder Judiciário, e existindo a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes caso a ação anulatória e a execução fiscal permaneçam simultaneamente em trâmite, justifica-se a suspensão da ação de cunho satisfativa.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA
-
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS - NATUREZA ABSOLUTA - AÇÃO ANULATÓRIA - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DAS DEMANDAS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais é de natureza absoluta, eis que estatuída por norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida ex officio pelo julgador
.

2.
Ainda que manejadas ações anulatórias perante os Juízos da Fazenda e nas quais objetive a anulação dos autos de infração que embasam a ação de execução fiscal, não há que se falar na possibilidade de reunião das demandas, seja por conexão ou continência
.

3.
Tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

4.
Estando a validade do título executivo que embasa a execução fiscal submetida ao crivo do Poder Judiciário, e existindo a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes caso a ação anulatória e a execução fiscal permaneçam simultaneamente em trâmite, justifica-se a suspensão da ação de cunho satisfativa.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que determinou a suspensão da execução fiscal manejada em desfavor da empresa
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
.

Sustenta o agravante (id. nº 6640445) que no julgamento da Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024, em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do valor referente à multa que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal com relação à CDA nº 11813/2019 quanto ao valor do imposto e da multa que não ultrapassar 100% sobre importe do tributo, daí porque aduz a necessidade da atribuição de efeito suspensivo no presente recurso.

Contrarrazões trazidas no id. nº 7303240.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que determinou a suspensão da execução fiscal manejada em desfavor da empresa
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
.

Sustenta o agravante (id. nº 6640445) que no julgamento da Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024, em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do valor referente à multa que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal com relação à CDA nº 11813/2019 quanto ao valor do imposto e da multa que não ultrapassar 100% sobre importe do tributo, daí porque aduz a necessidade da atribuição de efeito suspensivo no presente recurso.

Dito isso, ao examinar a questão, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Observando os autos, verifico que o crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, está sendo discutido por meio das Ações Anulatórias acima mencionadas.

ISTO POSTO, objetivando evitar decisões conflitantes, SUSPENDO, a presente Execução Fiscal na forma do art.313, inciso V, “a', até o trânsito em julgado das Ações acima em referência.

Expeça-se oficio para 2ª e 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE De Vitória/ES para que informem assim que houver o transito em julgado das Ações anulatórias de nºs. nº0029849-82.2019.8.08.0024(CDA 11813/2019) e, nº 0026760-51.2019.8.08.0024 (CDA 33752/2020);

Intimem-se. [...] (id. nº 19840056 dos autos de origem).

Ao examinar os autos, constato que a empresa recorrida manejou a Ação Anulatória nº 0026760-51.2019.8.08.0024 perante a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 5.044.595-5.

Na citada ação anulatória, o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, decisão esta que foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0033216-17.2019.8.08.0024, cujo relator, Des. Carlos Simões Fonseca, entendeu por bem em lhe dar provimento e reconhecer o implemento da decadência do crédito tributário, “
para REFORMAR a decisão recorrida e suspender a exigibilidade do crédito tributário veiculado no Auto de Infração nº 5.044.595-5 até decisão final nos autos de origem
”.

A mesma parte também moveu a Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024, agora perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 5.044.841-1.

Na ação em questão, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar “
ao requerido que suspenda a exigibilidade tributária da multa punitiva apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido pela empresa IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
” (id. nº 287681386 dos autos de primeiro grau).

Dessa maneira, muito embora a execução fiscal tenha por objeto não apenas a CDA nº 33752/2020 (originária do Auto de Infração nº 5.044.595-5), mas também a CDA nº 11813/2019 (extraída do Auto de Infração nº 5.044.841-1), não vejo motivos para afastar a discricionariedade regrada conferida ao magistrado para suspender a ação satisfativa lastreada nesta última certidão de dívida ativa.

Importante esclarecer que a competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais é de natureza absoluta, eis que estatuída por norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

Tanto é verdade, que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 5º, prevê que:

Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

Dessa forma, ainda que manejadas ações anulatórias perante os Juízos da Fazenda e nas quais objetive a anulação dos autos de infração que embasam a ação de execução fiscal, não há que se falar na possibilidade de reunião das demandas, seja por conexão ou continência.

A respeito, cito o seguinte precedente do Colendo STJ:

[...] 1.O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. [...] (AgInt no REsp n. 1.700.752/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 24/4/2018, DJe. 3/5/2018).

Apesar disso, ao magistrado com competência para as execuções fiscais é facultada a suspensão da demanda satisfativa sempre que entender ser a medida adequada ao caso.

Nessa perspectiva, estatui o art. 313, V, “a”, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Com base nesse tipo legal, tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

Nesse sentido é a doutrina do jurista
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
, segundo o qual:

[...] A prejudicialidade externa, em regra, torna conexas as ações, o que permite a reunião para julgamento conjunto. Mas ela nem sempre será possível, pois cada uma das ações pode estar vinculada a determinado juízo, por regras de competência absoluta. Para que não haja decisões conflitantes, suspende-se uma até que a outra seja julgada. [...] (Direito Processual Civil Esquematizado, 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 644).

Sobre o assunto, o mesmo autor ainda registra que:

[...] os casos em que não for possível a reunião, para evitar que sejam proferidas sentenças conflitantes, será possível a suspensão de uma delas até o desfecho da outra, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. [...] (op. cit., p. 240).

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ;

[...] II - Segundo entendimento firmado pela 1ª Seção desta Corte, a ação anulatória de débito tributário e a execução fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, cabendo ao juízo no qual tramita o executivo fiscal decidir acerca da sua eventual suspensão. [...] (AgInt no CC n. 159.553/DF, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Seção, J. 1/9/2020, DJe. 8/9/2020).

[...] 1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória. [...] (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, J. 15/12/2016, DJe. 7/2/2017).

Com base nisso, estando a validade do título executivo que embasa a execução fiscal submetida ao crivo do Poder Judiciário, constato que existe a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes caso a ação anulatória e a execução fiscal permaneçam simultaneamente em trâmite, o que é capaz de justificar a suspensão da ação de cunho satisfativa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto da douta relatora.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões